Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700190-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE LEAL ARAÚJO RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. INÉRCIA DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 1. Cinge-se a controvérsia à análise do momento em que efetivamente ocorreu a rescisão do contrato de plano de saúde, se após 60 (sessenta) dias de inadimplência do segurado ou, como pretende a ASSEFAZ, quando houve a expressa comunicação da inadimplência. 2. Os contratos em análise referem-se à adesão a planos de saúde administrados pela ASSEFAZ (Plano Diamante e Plano Rubi), cujos regulamentos preveem a prestação continuada de assistência à saúde, destinada ao titular e aos seus dependentes, por tempo indeterminado. 3. A ASSEFAZ pode cancelar o contrato após o atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, pois a inadimplência do beneficiário em relação às mensalidades configura hipótese de perda da condição do plano de assistência à saúde. 4. Esse cancelamento, contudo, está condicionado à prévia notificação do fato ao titular até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência, não configurando hipótese de rescisão contratual automática, conforme jurisprudência deste eg. Tribunal. 5. Nos termos do art. 53, §§ 1o e 2o, do Regulamento do Plano, o titular pode rescindir o contrato de plano de saúde, “sendo imprescindível a comunicação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias“, além do “pagamento das mensalidades vencidas”. 6. Em decorrência da inércia do Réu, que não procedeu à necessária notificação do plano de saúde, conclui-se que o contrato continuou a produzir efeitos na integralidade, mesmo após a constatação da inadimplência do segurado. 7. A hipótese dos autos é de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio imediato à propositura da ação. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 113, 187, 421, 422, 423 e 884, todos do Código Civil, bem como 373 do Código de Processo Civil, sustentando que não fez uso do plano de saúde no período apontado e que o serviço fora cancelado após o atraso no pagamento, superior à 60 (sessenta) dias. Acresce que a notificação se deu após 5 (cinco) anos de inadimplemento. Conclui que a interpretação dada lhe é prejudicial, sobretudo por se tratar de contrato de adesão. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 113, 187, 421, 422, 423 e 884, todos do Código Civil, bem como 373 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a inadimplência do consumidor, pelo prazo previsto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, enseja a rescisão do contrato de plano de saúde, desonerando-o do pagamento das mensalidades que se vencerem após 60 (sessenta) dias. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes. 4. Se, de um lado, é exigido da operadora a notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que manifeste de forma inequívoca sua vontade de rescindir o contrato. 5. A rescisão contratual não pode ser presumida e a exigência de que a manifestação da vontade seja expressa é uma decorrência direta dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo no contrato de plano de saúde. 6. A comunicação de mudança de endereço, ainda que seja para cidade não coberta pelo plano de saúde contratado, não tem o condão de gerar a rescisão contratual, pois não induz, obrigatoriamente, à conclusão de que os serviços não seriam mais necessários para o contratante. 7. A contratação de novo plano de saúde pelo consumidor também não enseja a rescisão contratual, visto tratar-se de negócio jurídico autônomo, que apenas gera direitos e obrigações entre as partes que com ele anuíram. 8. Não se admite a rescisão contratual pelo mero decurso do prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, sem o pagamento das mensalidades, se inexistente a prévia comunicação entre os contratantes. 9. Na espécie, o pedido de cancelamento do contrato, por iniciativa do consumidor, ocorreu em 30/10/2009, data em que se considera rescindido o contrato. Concluir pela rescisão em julho de 2009, data da comunicação da mudança de endereço, ou em setembro de 2009, quando decorridos 60 (sessenta) dias sem o pagamento, implicaria punir a operadora do plano de saúde por ter agido de boa-fé e mantido os serviços contratados disponíveis para o usuário. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 11. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando este for irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no caso. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1595897/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009